Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-44.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1024343-44.2017.8.11.0041
Recorrente: CAR – CLEITON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAR – CLEITON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 57153970-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
Comprovada a existência da dívida por meio do extrato e planilha de evolução do débito, é do réu o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou observado na espécie, pelo que a reforma da sentença é medida que se impõe. Precedentes. (N.U. 1024343-44.2017.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GOSÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 09/09/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 62961474-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 141, 320, 329, 369, 373, 489, 492, 700, 932 e 1.013, do CPC, uma vez que o acórdão objurgado restou omisso.
O Recurso é tempestivo (id. 67300981-TJ).
Contrarrazões no id. 69170963-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 320, 489, 700, 932 e 1.022, do CPC, a parte Recorrente defende que o acordão objurgado foi omisso, bem como a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença e que houve o recebimento de inicial de ação monitória sem a apresentação de todos os documentos necessários a sua propositura, ou seja, prova escrita do crédito da Recorrida.
O acórdão impugnado restou assim consignado:
“Apesar da discordância do recorrente, a conclusão do julgado é no sentido de que “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”, nos termos da Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse cenário, a documentação trazida pelo embargado restou suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a realização de empréstimos creditados em sua conta corrente, os quais não foram quitados pela demandada, preenchendo os requisitos do artigo 700 do CPC, em conformidade com a Súmula 247 do STJ já transcrita.
Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão, ipsis litteris:
“(...) No caso dos autos, tem-se que o banco/apelante juntou aos autos cópia do contrato de abertura de crédito em conta corrente (Id 48258106), bem como os extratos relativos à conta corrente movimentados pela parte recorrida (Ids 48258107 e 48258108), que, no entanto, não impugnou especificamente a existência do negócio jurídico objeto da ação, limitando-se em aduzir irregularidades no manejo do feito monitório por meio de defesa escrita (embargos monitórios – Id 48258122).
Destaca-se que o extrato coligido comprova a evolução do saldo da conta bancária da recorrida, demonstrando a progressão da dívida a partir da incidência dos encargos contratados, bem como as amortizações realizadas, além de exibir o percentual de juros incidente na operação objeto da cobrança judicial.
Nada obstante, oportuno ressaltar que compete à parte demandada comprovar suas alegações (CPC, art. 373, II), de forma que, se eventualmente algum pagamento deixou de ser observado, cabia à parte ré comprovar a ocorrência (...)”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 141, 329, 369, 373, 492 e 1.013, do CPC, em que se discute julgamento extra petita e cerceamento de defesa, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII